Tribunal: TJES
Processo: 0020789-27.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Alienação Fiduciária; Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0020789-27.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: CARLOS ROBERTO AGNE FILHO

APELADO: BANCO PAN S.A. e outros

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ACÓRDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA NÃO REGISTRADA. AQUISIÇÃO DE VEÍCULO ANTERIOR AO CONTRATO DE FINANCIAMENTO. AUSÊNCIA DE DIREITO À POSSE. ÔNUS DA SUCUMBÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta por Carlos Roberto Agne Filho contra sentença que extinguiu embargos de terceiro por ausência superveniente do interesse de agir. O recorrente sustenta que adquiriu o veículo antes do contrato de financiamento firmado pelo antigo proprietário com o Banco Pan S/A, alegando ser terceiro de boa-fé, uma vez que não havia registro de alienação fiduciária no certificado do veículo à época da aquisição, e busca a atribuição do ônus da sucumbência aos recorridos.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) determinar se a aquisição do veículo pelo recorrente, anterior ao registro da alienação fiduciária, lhe confere direito à posse e;
(ii) apurar a responsabilidade pelo ônus da sucumbência à luz do princípio da causalidade.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O contrato de alienação fiduciária foi firmado e registrado em data anterior ao reconhecimento de firma pelo apelante no Certificado de Registro de Veículo, o que transfere a propriedade fiduciária ao credor e afasta o direito do apelante à posse do bem.

A transferência plena da propriedade de veículos automotores, para efeitos perante terceiros, exige a transcrição do título aquisitivo no órgão competente, o que não foi cumprido pelo apelante.

A ausência de comprovação da quitação do preço do bem pelo apelante reforça a ausência de direito sobre o veículo.

Pelo princípio da causalidade, o ônus da sucumbência é atribuído ao apelante, que deu causa à instauração do processo, mesmo não possuindo direito sobre a coisa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O registro do contrato de alienação fiduciária em órgão competente prevalece sobre aquisições não registradas no mesmo órgão, afastando o direito à posse por parte de terceiros que não completaram a transferência.

O princípio da causalidade determina que a parte que deu causa ao processo deve arcar com os ônus da sucumbência.

Dispositivos relevantes citados
: Código Civil, art. 1.267; Código de Processo Civil, art. 373, I, e art. 85, §§ 2º e 11; Súmula nº 92 do STJ.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no AREsp n. 1.128.309/PE, rel. Min. Gurgel de Faria, Primeira Turma, j. 03/05/2018, DJe 11/06/2018.

Vitória/ES,
10 de fevereiro de 2025
.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal
VOTOS VOGAIS
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO Nº 0020789-27.2015.8.08.0024

APELANTE
: CARLOS ROBERTO AGNE FILHO

APELADOS
: BANCO PAN S/A E JOSÉ DOMINGOS ALVES DOS SANTOS

RELATORA: DESª. MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Presentes os requisitos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, conheço do recurso.

Conforme relatado, trata-se de
APELAÇÃO
interposta por
CARLOS ROBERTO AGNE FILHO
contra a r. Sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Vitória/ES, nos autos dos
embargos de terceiro
manejados contra o
BANCO PAN S.A.
e
JOSÉ DOMINGOS ALVES DOS SANTOS
, que julgou extinto o processo sem resolução de mérito por ausência superveniente do interesse de agir.

Em seu recurso (id. nº 8749151), o recorrente alega que ao adquirir o veículo Toyota Corolla XEI 2.0 Flex, em 05/02/2014, agiu de boa-fé, pois à época não constava registro de alienação fiduciária no certificado do veículo; que a alienação só foi formalizada em 27/02/2014, após a aquisição, o que torna o contrato de alienação fiduciária ineficaz contra terceiros de boa-fé, conforme a súmula nº 92 do STJ e; que por aplicação do princípio da causalidade, deve ser atribuído aos recorridos o ônus de sucumbência.

Muito bem. Inicialmente, calha esclarecer que o apelante Carlos Roberto Agne Filho, autor da ação de embargos de terceiro em curso no primeiro grau, relatou ter adquirido o veículo Toyota Corolla XEI 2.0 Flex, ano 2013/2014, placas OVI-1317/ES, utilizado como táxi, no dia 5 de fevereiro de 2014, por meio de um contrato de compra e venda firmado com o apelado José Domingos Alves dos Santos.

Ocorre que, segundo ele, devido a uma cláusula que impedia a transferência do veículo por um período de 2 (dois) anos após a sua aquisição pelo vendedor, a titularidade do bem não foi transferida, sendo que, em 27 de fevereiro de 2014, o veículo foi indevidamente vinculado a um contrato de alienação fiduciária firmado entre os recorridos José Domingos Alves dos Santos e Banco Pan S/A, sem que este apresentasse o recibo de compra e venda, elemento obrigatório para o financiamento, resultando na ação de busca e apreensão promovida pela referida instituição financeira, culminando na apreensão do veículo.

Além disso, o apelante destacou que, no momento da aquisição do bem móvel, não havia qualquer gravame registrado no Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV) que pudesse obstar a negociação, ressaltando que tomou ciência da ação de busca e apreensão apenas quando o veículo foi apreendido.

Dito isso, possível constatar que a tese do recorrente está lastreada no fato de ter o negócio jurídico de compra e venda do automóvel firmado entre ele e o segundo apelado (José Domingos Alves dos Santos) ocorrido em momento pretérito ao contrato de financiamento com alienação fiduciária firmado entre este último e o banco recorrido.

Ocorre que, examinando os autos, possível constatar que o vendedor do veículo (José Domingos Alves dos Santos) teria preenchido o Certificado de Registro de Veículo (CRV) e procedido ao reconhecimento de firma na data de
5 de fevereiro de 2014
, como se vê de fls. 17.

A mesma prova ainda demonstra que o suposto comprador do automóvel, no caso, o apelante, teria assinado o CRV e reconhecido firma somente em
1º de julho de 2015
(fls. 17).

De outro lado, o veículo foi dado em garantia no contrato de alienação fiduciária firmado entre os recorridos José Domingos Alves dos Santos e Banco Pan S/A em
27 de fevereiro de 2014
(fls. 132/137).

Dessa forma, resta evidente que o contrato de concessão de crédito foi firmado em data anterior à suposta aquisição do bem por parte do apelante, uma vez que, como dito, o primeiro se deu em
27 de fevereiro de 2014
, ao passo que a segunda somente veio a ocorrer em
1º de julho de 2015
.

De mais a mais, friso que a constituição da propriedade fiduciária do veículo, que ocorreu com o registro do contrato na repartição competente para o licenciamento do bem (Detran/ES), se deu em momento anterior à assinatura do CRV e ao reconhecimento de firma pelo recorrente, eis que, como se vê do documento de fls. 22, o registro em referência ocorreu na data de
7 de março de 2014
.

É certo que, pela disposição contida no art. 1.267, do Código Civil, a propriedade da coisa móvel se dá com a tradição. Mas, em que pese tal regra, a transferência plena do bem, com efeitos perante o Estado e terceiros, somente se dará com a competente transcrição do título na repartição competente para o licenciamento, o que só reforça os fundamentos até trazidos.

Justamente nesse sentido, vem decidindo o Colendo STJ:

[...] 2. Apesar da aquisição do domínio de bem móvel efetivar-se pela simples tradição (art. 1.267 do CC/02), a transferência plena da propriedade dos veículos automotores, seja perante o Estado, seja perante terceiro, exige a transcrição do título aquisitivo no órgão executivo de trânsito. [...] (AgInt no AREsp n. 1.128.309/PE, relator Ministro Gurgel de Faria, Primeira Turma, julgado em 3/5/2018, DJe de 11/6/2018).

Além de tudo isso, constato que o recorrente se limitou a carrear ao feito, como prova do negócio em tese firmado entre ele e o segundo recorrido, o já citado Certificado de Registro de Veículo (CRV) com firma reconhecida, não trazendo, sequer, prova da quitação do importe relativo ao preço do bem.

Dessa maneira, entendo que, apesar dos argumentos devolvidos em sua tese recursal, entendo que não se desincumbiu do ônus que lhe é imposto pela sistemática processual civil ao instituir a distribuição estática do ônus da prova, na forma do art. 373, I, do CPC.

Demais disso, registro que mesmo tenha sido promovida a baixa da alienação fiduciária pelo banco apelado na data de 28 de maio de 2019, entendo que não é o suficiente para reconhecer a perda superveniente do interesse de agir, como feito pelo MM. Juiz
a quo
, uma vez que o objeto da pretensão do apelante visa discutir, em sede judicial, a perda da posse sobre a coisa por sentença judicial proferida na Ação de Busca e Apreensão nº 0002340-21.2015.8.08.0024 e os efeitos jurídicos daí advindos, de modo que evidenciada a necessidade/utilidade e a adequação do meio processual utilizado.

Por fim, com relação ao ônus sucumbencial, por aplicação do princípio da causalidade, a parte que deu causa à instauração do processo deve suportar as despesas dele decorrentes.

Assim, tendo o apelante manejado os embargos de terceiro mesmo não possuindo direito sobre a coisa, deve assumir o ônus sucumbencial.

Por tais fundamentos,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação, oportunidade em que majoro a condenação em honorários advocatícios imposta à recorrente em primeiro grau para o importe de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §§ 2º e 11, do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão Ordinária Virtual de 10/02/2025.

Voto: Acompanho a relatoria.

Vogal: Desembargadora Janete Vargas Simões